Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PREMATURA.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo. Recurso não conhecido no particular.
2. Consoante o disposto no artigo 485, III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a caracterização do abandono da causa pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: i) inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, em cumprir diligência que lhe compete; ii) intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias; e iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada contestação.
3. A inobservância de tais requisitos implica em nulidade processual, tornando ilegítima a resolução da ação, sem exame do mérito, com fundamento no abandono.
4. Verificado que não fora observado o trintídio legal conferido à parte autora para promover as diligências necessárias ao andamento do processo, afigura-se prematura a r. sentença que resolveu a ação com fundamento no abandono da causa.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença cassada.